Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. SINISTRO. COBRANÇA DE VALOR REMANESCENTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. LANÇAMENTO DE DÍVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DEMORA NO DESBLOQUEIO DA CAUÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu o autor que, por ocasião de sinistro, quitou o valor de R$529,00, referente aos danos causados na “Bandeja dianteira L/D” e “Pivo L/D” do veículo Fiat Mobi alugado junto à empresa ré. Alegou ter sido cobrado, indevidamente, os valores de R$1.062,88 e R$470,40 em seu cartão de crédito, porquanto não houve qualquer dano à roda e ao pneu do veículo, tendo adimplido, no ato da devolução, os valores das diárias de locação e dos reparos decorrentes do sinistro. Requereu a condenação da ré à repetição do indébito (R$3.189,22) e reparação por danos morais (R$5.000,00).
2. Trata-se de recurso (ID26017561) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condená-lo a pagar multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de que ele “tinha pleno conhecimento dos danos ocorridos na roda e pneu dianteiros e que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não houve qualquer estrago físico nesses itens”.
3. Nas razões recursais, afirma que em momento algum negou os danos causados à roda do veículo, mas tão somente ao pneu, que se encontra intacto, tal como se verifica nas fotos juntadas pela ré/recorrida (ID26017541). Ressalta que sua conduta de realizar a troca do estepe não significa que o pneu do carro tenha sofrido danos. Alega que o valor correto é apenas R$180,00, referente à roda (orçamento - ID26017542). Assevera que os valores cobrados equivocadamente (R$1.062,88) e a maior (R$290,40), em razão da inexistência de dano ao pneu, devem ser restituídos de forma dobrada. Aduz que a demora injustificada, de aproximadamente 2 meses, para a realização do desbloqueio das cauções nos cartões de crédito, no valor de R$12.000,00 cada, lhe gerou desgastes. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e afastar a multa por litigância de má-fé.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. De acordo com o art. 80, II e V do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
6. Da análise dos autos, verifica-se, claramente, que a causa de pedir deduzida na petição inicial está baseada na tese de inexistência de danos à roda e ao pneu. Em sede de contestação foi apresentado o relatório de vistoria realizado no momento do reboque (ID26017529) que indica a existência de dano no pneu e na roda, tendo o autor assinado o documento, demonstrando que tinha plena ciência dos danos ocorridos nos aludidos itens. Todavia, em réplica, reafirma que “a roda e o pneu estavam intactos” (ID26017555, p. 10).
7. Como se não bastasse, em sede de recurso, novamente altera sua versão sobre os fatos, alegando ter ocorrido dano somente à roda e que, por isso, o valor devido seria apenas R$180,00, apresentando nítido comportamento processual contraditório.
8. Nesse contexto, considerando seu comportamento desleal ao alterar a verdade dos fatos, tentando induzir o juiz a erro (art. 80, II, CPC), e ter procedido no processo de modo temerário (art. 80, V, CPC), patente o dolo processual a fundamentar a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
9. No que diz respeito ao pleito da repetição do indébito, verifica-se que a ré/recorrida confirmou, expressamente, ter havido o lançamento incorreto de R$1.062,88 no cartão de crédito do autor/recorrente (contestação – ID26017524, p. 19), quantia que fora devidamente estornada (fatura do cartão - ID26017487).
10. Isto posto, considera-se indevido o pagamento realizado, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
11. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Logo, o pagamento, em dobro, da quantia de R$1.062,88, cobrada indevidamente no cartão de crédito do autor/recorrente, é medida que se impõe.
12. Por fim, no que tange ao dano moral, verifica-se que o e-mail de ID26017481 não comprova ter havido demora de 2 (dois) meses para liberar os valores das cauções lançadas nos cartões de crédito do autor/recorrente. O que se observa, em realidade, é que 1 (mês) após o aluguel do veículo ambas as partes ainda se encontravam em tratativas sobre a reparação dos danos causados por ocasião do sinistro do veículo.
13. Assim, melhor sorte não assiste ao demandante quanto ao pedido de reparação por dano moral, pois a situação, tal como narrada nos autos, não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor. Ademais, na espécie, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
14. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré a devolver ao autor R$1.062,88 (mil e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), em dobro, a ser acrescida de correção monetária, desde a data do desembolso, e juros legais, a partir da citação.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.